Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM CLÍNICA ODONTOLÓGICA. SOCIEDADE DE FATO. ALEGAÇÃO SOCIETÁRIA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código Civil estabelece que: “Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo”. Ausentes documentos societários, contábeis ou qualquer outro meio de prova que capaz de evidenciar uma relação de parceria empresarial, não há como acolher a tese de sociedade oculta.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 833, V, do CPC, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade. Precedentes.
3. Na hipótese vertente, o débito exequendo remonta a R$ 2.350.669,28 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). Assim, não se vislumbra nenhuma efetividade na medida pleiteada pelo credor, de sorte que a excepcionalidade no deferimento de diligências constritivas pleiteadas pela parte exequente só se justifica se os atos a serem praticados evidenciarem a probabilidade de condução do feito executivo ao seu objetivo final, a saber, a constrição de tantos bens quantos bastem à satisfação da execução.
4. Recurso conhecido e não provido.